Tribunal: TJMT
Processo: 1047005-78.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047005-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIANA DAUREA DOS SANTOS PACHECO PEREIRA - CPF: 704.386.921-87 (RECORRENTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1047005-78.2024.8.11.0001.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
LUCIANA DAUREA DOS SANTOS PACHECO PEREIRA.

Recorrido(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GOLPE VIRTUAL. TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a autora busca responsabilizar instituição financeira por fraude envolvendo transação bancária via PIX
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
determinar se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira, capaz de configurando sua responsabilidade objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se configura quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, conforme previsto no § 3º, inciso II, do referido artigo
.

4.

A parte autora admitiu que acessou um link enviado por terceiros e seguiu instruções de fraudadores, permitindo a realização de transação bancária indevida, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor e rompe o nexo causal necessário para a responsabilização da instituição financeira
.

5.

Não há provas de que a instituição financeira tenha praticado qualquer conduta ilícita ou contribuído para a ocorrência da fraude.

6.

Precedentes jurisprudenciais reafirmam que a responsabilidade do fornecedor de serviços não se configura quando os golpes resultam da conduta exclusiva da vítima, que segue orientações de terceiros e desconsidera os alertas de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpa exclusiva do consumidor, ao seguir instruções de fraudadores e realizar operações que possibilitaram a concretização de golpe, exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações bancárias indevidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I e II; CDC, art. 14, § 3º, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000220734552001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 17/05/2022; TJMT, N.U 1018727-98.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 13/05/2024; Conclusão nº 13 da 1ª Turma Recursal de MT.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 259652192, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Conta hackeada – Falha nos serviços - Dever do reclamado em obstar a conclusão do golpe;

2)

Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco da atividade;

3)

Inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros;

4)

Existência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões,
o recorrido
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado
pelo Juiz Leigo
e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que
a própria parte promovente confessou que acessou um link enviado por terceiro que alegou ser funcionário da parte promovida
. A partir do referido acesso,
a parte promovente permitiu a prática de fraude por terceiros
que realizaram um pix de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a conta de Luiz Gomes de Aragão.

Portanto,
a conduta da própria parte promovente de acessara link enviado por terceiros foi que permitiu a concretização da fraude na transferência
.

Ainda, da análise do comprovante de pix realizado, nota-se que
não foi a parte promovida que recebeu a quantia
, sendo que esta sequer tinha como bloquear os valores transferidos via pix após a transação, haja vista que somente foi contatada após a realização da fraude.
(...)

(grifei)

Compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que
minimamente
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade do reclamado quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório em relação aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência nº 2024.90201 (id. 259652166), a parte autora relata que
“(...)
o golpe aconteceu após
receber uma ligação do número 65-3021-7203
, onde a pessoa dizia ser operador do Banco Bradesco
(...)

acabou acessando um link que apareceu na tela
, e percebeu que foi realizado uma transação indevida via PIX de 5.000,00 mil reais
(...)” (destaquei).

Nesse contexto, em consulta ao site eletrônico, verifica-se que o reclamado possui atendimento pelos números 0800 704 8383, 0800 727 9933 e 11 3335 0237. Contudo, conforme narrado pela demandante,
a conversa com o suposto funcionário ocorreu por meio de número telefônico diverso
(id. 259652166)
.

Além disso, a reclamante admite que seguiu as instruções passadas pelo fraudador,
não sendo possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de operação fraudulenta.

Desse modo, não se configurou a culpa da instituição financeira pelos fatos narrados nos autos, já que a reclamante não foi diligente no cuidado com seus dados pessoais e sigilosos.

Não há provas de que o banco demandado tenha praticado ato ilícito, tampouco seria possível à instituição financeira identificar previamente que se tratava de operações fraudulentas, especialmente porque foi a própria autora quem seguiu as instruções fornecidas por terceiros
.

Cabe destacar que, conforme id. 259652165 (p. 3), foi acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED) na tentativa de recuperação do valor, sem êxito
:
“(...) Mecanismo Especial de Devolução Situação Atual: Finalizada – Rejeitada /
Falta de saldo na conta do cliente
(...)
” (grifei).

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

In casu
, n
ão houve comprovação do nexo de causalidade do banco recorrido e os inconvenientes suportados pela consumidora, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações passadas pelo fraudador, além de não tomar a cautela devida ao proceder com as instruções.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pelo reclamante. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC). 3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.
(TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
4. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para que haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos, quando o próprio correntista realiza os procedimentos para a habilitação de um novo dispositivo móvel, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação. 5. No caso concreto,
a parte reclamante foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento"
, em que os golpistas simulam ser da Central de Atendimento da instituição financeira, utilizando-se de tecnologia específica (a exemplo do app SpoofApp) que altera o número da origem da chamada, deixando transparecer que efetivamente é uma ligação oriunda de um canal oficial.
Uma vez que a vítima se sente confiante de que está falando efetivamente com um canal oficial da intuição financeira, acaba efetuando transações no App e nos Terminais de Autoatendimento, realizando procedimentos que superam os mecanismos de segurança, como troca e compartilhamento de senhas, habilitação de outros dispositivos móveis para transações, realização de pix e pagamento de boletos
. As vítimas realizam estes procedimentos voluntariamente, induzidas em erro pelos golpistas, pensando estar realizando procedimentos de segurança para cancelamento de transações não realizadas. 6.
É importante frisar, que durante o “iter criminis” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, que são superados pela conduta ingênua do consumidor. Nesses casos, não há como se responsabilizar o fornecedor de serviços. Portanto, conclui-se que a instituição financeira não cometeu conduta ilícita e, consequentemente, não é responsável pelos danos suportados pela parte reclamante
. 7. Recurso conhecido e não provido.
(...) (TJMT. N.U 1018727-98.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)
(grifei)

Desse modo, ainda que a reclamante tenha sido vítima de um golpe, não cabe imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 13
, nos seguintes termos:
“
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.
”
(destaquei).

Logo, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
não
merece reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025